Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-86.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITOPENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147, §1o, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.343/2006.Na ocasião, concedeu-se a suspensão condicional da pena.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) perquirir se os elementos de prova demonstram o efetivo propósito de ameaçar; (ii) aferir se a promessa de mal injusto está demostrada.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o seu relato, e existem elementos a robustecê-lo (mensagens extraídas de aparelho celular).
4. Sem ignorar a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as capturas de tela referentes a conversas extraídas de aplicativos de mensagens devem ser valoradas com desvelo, a mera alegação genérica acerca da higidez da prova – desacompanhada de qualquer elemento concreto ou mesmo indiciário – não é capaz de refutar a verossimilhança das evidências trazidas aos autos.
5. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange, assim, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.
6.A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça.
7.Não se exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o que foi prometido; basta que a promessa de mal injusto seja capaz de suscitar ou incutir na vítima temor e insegurança.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art.147 do Código Penal; art. 5o e art. 7o da Lei n. 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1635324, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, PJe: 11/11/2022; Acórdão 1623549, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, PJe: 11/10/2022. Acórdão 1837897, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Acórdão 1986812, 0704505-55.2023.8.07.0021, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025. Acórdão 1933007, 0729227-13.2023.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado noDJe: 22/10/2024